Tribunal: TJMT
Processo: 1015421-30.2025.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ALEGADA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS ATUAIS. PRIMARIEDADE. REGISTRO CRIMINAL NÃO CONTEMPORÂNEO. LIBERDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015421-30.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PEDRO LUCAS NUNES DA SILVA - CPF: 063.553.921-73 (RECORRIDO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), RAFAEL CESAR CUNHA - CPF: 030.908.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIPO PATRICK NEVES - CPF: 021.148.451-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA
.

ALEGADA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGA
S. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS ATUAIS. PRIMARIEDADE. REGISTRO CRIMINAL NÃO CONTEMPORÂNEO.
LIBERDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do acusado, autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33).

2. Fatos relevantes:
(
i
)
acusado
surpreendido por policiais na posse de porções de maconha, pasta base de cocaína e cocaína, totalizando aproximadamente 220g,
e apetrechos
;
(
ii
)
decisão do juízo de origem que revogou a prisão preventiva
por não verificar elementos concretos
atuai
s
acerca da necessidade
da
prisão
para garantia da ordem pública; (
iii
) primariedade e comprovação de endereço perante o Juízo de origem; e (
iv
)
recorrido responde a outra ação penal pela prática, em tese, do crime descrito no art. 306 do CTB, ocorrido em
10/janeiro/2024
.

3. Requerimentos do recurso: decretação da prisão preventiva
para garantia da
ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
, especialmente
em razão

d
a quantidade e variedade de drogas apreendidas e da existência de registro crimina
l
pretérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, com base em elementos atuais e objetivos, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou a existência de aç
ão
pena
l
pretérita
.

6.
A existência de
ação penal
referente a fato
delituoso
praticado há
mais de ano
em relação ao crime apurado
não configura elemento contemporâneo apto a justificar a decretação da prisão preventiva, conforme preceitua o art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 11.343/06, art. 33; CPP,
arts
. 312 e 312, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no RHC
n.
213294/SP
e
HC n. 747.881
; TJMT,
HC
n.
1007863-36.2025.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão do Juízo
do
Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias
,
proferida no

auto
de prisão em flagrante

n.
1015421-30.2025.8.11.0042
, que
revogou

a

prisão preventiva de
Pedro Lucas Nunes da Silva
, autuado

pela
suposta
prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(art.
33
da Lei n. 11.343/06
).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público postula a reforma da decisão
a fim de que seja decretada a prisão preventiva
do recorrido
,
ao argumento de que estão presentes os
requisitos previstos
no art. 312
do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de
garantia da

ordem pública

em virtude da
quantidade e variedade das drogas apreendidas
, capazes de demonstrarem intensa comercialização ilícita
(id.
312942419
).

Em sede de
contrarrazões
, a
defesa
requer a manutenção da decisão recorrida, sustentando
a ausência de
elementos concretos
acerca da periculosidade do agente e do risco à ordem pública
(id.
321723864
).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.
312942424
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso
para decretar a prisão preventiva

(id.
331048891
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos,
no dia

07/agosto/2025
, o recorrido foi autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), após a viatura policial, que estava em rondas, ser informada por um transeunte de que em uma residência abandonada estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas.

Os policiais se
deslocaram

para o local e
visualizaram

o recorrido
em atitude suspeita, o qual, ao perceber a aproximação
da viatura
, se dirigiu
até o quintal da referida casa, onde foi
acompanhado e
abordado.

Em busca pessoal, encontraram 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha no bolso dele. Questionado se haveria mais drogas na residência, respondeu afirmativamente. Realizada a busca domiciliar, apreenderam 48 (quarenta e oito) porções
de substância análoga à maconha, 23 (vinte e três) porções de substância análoga à cocaína e 01 (um) invólucro, contendo 06 (seis) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão de crédito, 02 (dois) tubos de linha, 01 (um) rolo de saco plástico, 01 (uma) tesoura e R$ 17,00 (dezessete reais) – id. 312942377.

Na audiência de custódia realizada em regime de plantão, houve a homologação da prisão em flagrante a sua conversão em preventiva
para
“
acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça
em face da
gravidade do crime
e de sua
repercussão
”, considerando a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos e apetrechos, de modo a evidenciar
“um comércio reiterado de entorpecentes
” (id. 312942399).

Pontuou-se, ainda, na decisão que “
as drogas apreendidas totalizaram mais de
220 gramas entre maconha e cocaína
, a revelar que não se trata de tráfico de pequena monta
” (id. 312942399).

O recorrido foi preso preventivamente em
08/agosto/2025
(id. 312942403).

N
a data de
12/agosto/2025
, o Juízo de origem entendeu não estar demonstrado o
periculum
libertatis
apto a justificar a manutenção da medida, em síntese, por não se verificar eventual reiteração delitiva, uma vez que o autuado é processado em outro feito datado de 2024, relativo a crime de trânsito, “
cuja natureza jurídica diverge do tipo penal ora imputado
”, o qual comprovou residência fixa, demonstrando vinculação com o distrito da culpa, “
reduzindo o risco de evasão
” (id. 312942404).

Inconformado, o órgão ministerial
interpôs o presente recurso, sustentando que
a
prisão preventiva
deve ser decretada
em virtude
da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a necessidade de
garantia da
ordem pública

em razão da expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Argumenta que “
a conduta imputada revela atividade típica de traficância, já que Pedro trazia consigo e tinha em depósito mais de 180g de maconha, além de cerca de 36g de cocaína e pasta base de cocaína
”, balança de precisão, rolo de plástico filme, tesoura, tubos de linha e dinheiro em espécie, “
o
que reforça o caráter profissional da prática e afasta a hipótese de tráfico eventual, indicando dedicação criminosa com inserção em escala relevante de distribuição de entorpecentes
” (id. 312942419).

Após a detida análise, conclui-se que a
pretensão não comporta acolhimento.

A prisão preventiva (
stricto sensu
) e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum
libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6º).

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, fundamentada em dados objetivos e atuais, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça que a
credibilidade
do Poder Judiciário
e
a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia daordempública, se desvinculados de qualquer
fato concreto
, além da própria conduta delituosa, em tese, praticada (
AgRg
no RHC n. 213294/SP
, DJEN 25/06/2025).

Na
espécie
, a prova de existência do delito e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) são extraídos do auto de prisão em ́flagrante,
boletim de ocorrência
e depoimento
s
dos policiais.

No tocante ao
periculum
libertatis
, e
mbora
a natureza, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas
sejam
passíveis de ensejar a prisão preventiva,
registra-se que,
no caso, não se verificam outros elementos concretos capazes de demonstrar que o estado de liberdade
do recorrido
ofereça risco à garantia da ordem pública.

Conforme consta dos autos, o
autuado
foi surpreendido na posse
de aproximadamente
220g
de maconha
, pasta base
e cocaína, fracionada em diversas porções e apetrechos comumente empregados no tráfico de drogas, quantia que, embora não seja ínfima, também
não
se
revela
exorbitante, não se justificando, neste momento, a adoção da
medida

extrema
, notadamente por se tratar de autuado primário, com bons antecedentes e sem notícias de envolvimento com organizações criminosas
.

Em sentido semelhante, destaca-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
Aprisãopreventiva estava fundamentada na garantia daordempública, diante da apreensão dedrogas(23,6g de pasta base de cocaína e 5,4g de maconha). Contudo, a primariedade do paciente, ausência de antecedentes, endereço fixo e a pequenaquantidadededrogaapreendida permitiram a substituição daprisãopor medidas cautelares diversas, em consonância com jurisprudência consolidada sobre o tráfico privilegiado
” (
TJMT, HC n. 1007863-36.2025.8.11.0000
, Juíza Convocada Christiane Da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, DJE 08/08/2025).

S
egundo informado pelo Juízo
a quo
,
o recorrido
comprovou ter endereço fixo
,
o
que, apesar de não
afast
ar
por completo a possibilidade de decretação da prisão preventiva, constitu
i
indicador relevante de enraizamento no distrito da culpa e de menor probabilidade de evasão.

Consta no
Relatório de Antecedentes Criminais que o recorrido responde à ação penal n. 1010467-72.2024.8.11.0042,
na qual lhe foi imputada a prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro)
praticado
em 10/janeiro/2024,
ou seja, há
quase 02
(
dois)
ano
s
,
sem qualquer
contemporaneidade com o presente fato
(id. 312942394).

Além disso, o referido crime possui natureza absolutamente distinta do delito ora apurado,
o que enfraquece a conclusão de que haveria habitualidade criminosa ou propensão atual à reiteração delitiva apta a justificar o encarceramento provisório
(id. 312942394).

Dessa forma, ainda que se argumente que o
recorrido

apresenta

registro
criminal, a prisão preventiva exige, além da gravidade do delito ou da folha penal pregressa, a demonstração concreta de risco atual à ordem pública, o que não f
icou
demonstrado nos autos.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que antecedentes criminais pretéritos e distantes no tempo, sem outros elementos contemporâneos indicativos de risco concreto, não autorizam a prisão preventiva, porquanto o juízo de periculosidade deve se fundar em circunstâncias objetivamente demonstradas e não em presunções abstratas ou meras referências a registros pretéritos (
STJ, HC n. 747.881
, Ministra Laurita Vaz,
DJe
de 13/06/2022).

Assim, ponderadas as circunstâncias fáticas e a excepcionalidade da prisão cautelar –
ultima

ratio
por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade fática manter a decisão recorrida, sendo certo
que a adoção de cautelares mais brandas mostram-se, a princípio,
eficazes para resguardar a ordem pública
e
evitar nova incursão delitiva.

Por conseguinte
, a decisão de indeferimento
da prisão preventiva
está em conformidade com a legislação processual penal e com a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
nego provimento

ao
recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, em dissonância
do
parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025